Tribunal: STF
Processo: Rcl 40438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 2.970/DF. INOCORRÊNCIA. 



    1. Na ADI 2.970/DF, apontada como paradigma, não estava em debate o sistema de julgamento em plenário virtual, mas, sim, a utilização da modalidade secreta de sessão no julgamento, de modo faltar aderência estrita com o ato reclamado na presente reclamação.



    2. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federral, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte.



    3.  A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.